Tribunal: STF
Processo: ARE 1378980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL NORMATIVO. RETIFICAÇÃO. REQUISITOS. INDICAÇÃO DOS CARGOS. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. TITULAÇÃO. INDEFERIMENTO.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e da Gerente de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que objetiva reconhecer a ilegalidade praticada pelas autoridades coatoras que negaram posse a impetrante no cargo de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar, sob a justificativa que, no momento de verificação dos documentos, constatou-se que não foi apresentado o certificado de Curso Técnico em Secretariado. A segurança foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    II - Observa-se que foi dado ao edital de retificação das exigências para o cargo para o qual concorreu a recorrente a necessária publicidade, e que o dever de diligência da exatas exigências para o certamente em questão caberia à própria recorrente, não sendo possível imputar ao ente público conduta supostamente ilegal. Nesse sentido: STJ, AgInt no MS n. 21.467/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 8/8/2018, DJe 18/9/2018.



    III - Por seu turno, no que tange à alegação de ausência de previsão legal para a exigência do certificado de Curso de Técnico em Secretariado Escolar, melhor sorte não cerca a recorrente, uma vez que o Edital Normativo n. 23 – SEE/DF/2016, retificado no mês seguinte pelo Edital n. 26 – SEE/DF/2016, esclarece sobre a necessidade de certificação em Curso Técnico em Secretariado Escolar.



    IV - É possível que o edital do certame estabeleça qualificação profissional na área a ser provida, requisito atendido com o curso técnico em Secretariado Escolar, não restando direito líquido e certo à recorrente. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020. 



    V - De outro lado, não se presta a via eleita para dilação probatória, característica do rito ordinário, quando não se verifica direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.



    VI - Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da análise dos autos, observa-se que foi dado ao edital de retificação das exigências para o cargo para o qual concorreu a recorrente a necessária publicidade, e que o dever de diligência da exatas exigências para o certamente em questão caberia à própria recorrente, não sendo possível imputar ao ente público conduta supostamente ilegal.



    (...)



    Por seu turno, no que tange à alegação de ausência de previsão legal para a exigência do certificado de Curso de Técnico em Secretariado Escolar, melhor sorte não cerca a recorrente, uma vez que o Edital Normativo n. 23 – SEE/DF/2016, retificado no mês seguinte pelo Edital n. 26 – SEE/DF/2016, esclarece sobre a necessidade de certificação em Curso Técnico em Secretariado Escolar.



    Demais disso, a Lei Distrital n. 5.106/2013, que dispõe sobre a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, traz, em seu art. 6º, que:



    (...)



    Da análise da legislação em questão, é possível que o edital do certame estabeleça qualificação profissional na área a ser provida, requisito atendido com o curso técnico em Secretariado Escolar, não restando direito líquido e certo à recorrente."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente